Tribunal: TJMT
Processo: 1019718-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019718-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), REGIS ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 008.714.670-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), DREY PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 21.325.727/0001-19 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Embargos de Terceiro, ajuizados com a finalidade de afastar a constrição judicial sobre caminhão de propriedade do embargante. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser reformada diante da presunção legal de hipossuficiência do requerente, amparada por documentação comprobatória, e da ausência de elementos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A documentação apresentada pelo agravante — extratos bancários com saldo negativo, contratos de financiamento de bens essenciais à sua atividade profissional — revela situação de limitação financeira e corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

5. A decisão agravada violou o disposto no art. 98 do CPC e os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, previstos no art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a miserabilidade absoluta não é requisito para a concessão da gratuidade da justiça, bastando a demonstração de insuficiência de recursos.

7. Não havendo nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração do agravante, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. A inexistência de elementos concretos que infirmem tal presunção impõe a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

3. A gratuidade da justiça não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou da família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 26809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021; STJ,
AgRg
no REsp no 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019718-12.2025.8.11.0000

REGIS ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA X COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT E DREY PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RÉGIS ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1010211-23.2024.8.11.0045, ajuizado pelo agravante em face de DREY PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, o agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, destacando a presunção relativa de hipossuficiência. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça (Id. 293813852).

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito (Id. 294175352).

Intimadas, as agravadas, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 308238876, 308238872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Régis Adriano de Camargo Oliveira em face de
Drey
Prestadora de Serviços
Eireli
e da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, visando afastar a constrição judicial incidente sobre o caminhão de sua propriedade, alegando ser terceiro de boa-fé, no cumprimento de sentença de ação monitória.

Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural,
afastável
somente mediante elementos concretos em sentido contrário.

No caso, o agravante juntou aos autos documentos que evidenciam sua alegada limitação financeira: extratos bancários demonstrando saldos ínfimos ou negativos, contratos de financiamento de veículos (automóvel e caminhão utilizados para seu trabalho), estes não representando disponibilidade patrimonial imediata, sendo um deles (caminhão) essencial para a sua subsistência, não indicando necessariamente capacidade financeira atual para suportar os ônus processuais. (Id. 293813858 destes autos e Id. 177690915 dos autos de origem).

O indeferimento da benesse, sem a demonstração de elementos concretos que infirmassem a declaração do agravante, violou a presunção legal de veracidade e restringiu, de forma indevida, o acesso à justiça, afrontando o art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

A gratuidade da justiça não exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

A mera alegação sobre o valor do bem adquirido, desacompanhada de outras provas robustas acerca da atual capacidade econômica do embargante, não se mostra suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, razão pela qual concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 294175352).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025